Tribunal: TJES
Processo: 0003370-77.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003370-77.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRINORSA FRIGORIFICO NORTE CAPIXABA S/A e outros (8)

APELADO: BANDES BANCO DE DESENV DO ES SA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM PROJETO INCENTIVADO. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DO ATO. INSCRIÇÃO NO CADIN. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da Resolução “O” nº 1.094/2003, que cancelou a participação do FUNRES em projeto empresarial, bem como os pedidos de conversão de debêntures e indenização por dano moral decorrente de inscrição no CADIN.

Alegação de nulidade do ato administrativo, direito à conversão de debêntures e inscrição indevida no cadastro restritivo.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Reconhecimento parcial de inovação recursal, com o não conhecimento do recurso neste ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a Resolução “O” nº 1.094/2003, que cancelou a participação do FUNRES no projeto, apresenta vício de legalidade que justifique sua anulação; (ii) saber se os apelantes fazem jus à conversão das debêntures; e (iii) saber se a inscrição no CADIN é ilícita e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução “O” nº 1.094/2003 foi precedida de procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, e baseou-se em documentos técnicos, relatórios de auditoria, descumprimento do cronograma e indícios de irregularidades.
O ato administrativo apresenta regularidade formal e material, nos termos da Lei nº 8.167/1991 e da Súmula 665/STJ, não se evidenciando vício que justifique a anulação.
A conversão de debêntures está condicionada à validade do ato administrativo. Inexistindo nulidade, inexiste base legal para obrigar a conversão.
A inscrição no CADIN decorreu de inadimplemento comprovado. Alegação de ausência de intimação pessoal dos acionistas não invalida a legalidade da medida, dada a higidez do procedimento administrativo.
Ausência de dano moral, por inexistência de ilicitude na conduta administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a resolução administrativa que cancela participação pública em projeto incentivado, quando demonstrado o descumprimento do cronograma, paralisação não comunicada das obras e ausência de justificativa plausível, precedida de processo administrativo regular. 2. A conversão de debêntures está condicionada à regularidade do ato administrativo e às regras contratuais. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em inadimplemento apurado em processo administrativo regular, não configura ato ilícito e não enseja reparação por dano moral.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003370-77.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRINORSA FRIGORIFICO NORTE CAPIXABA S/A, JOSE AUGUSTO SIMAO, JORGE LUIZ SIMAO, JOEL SIMAO, EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR, FRINORSA FRIGORIFICO NORTE CAPIXABA S A, JOSE AUGUSTO SIMAO, JORGE LUIZ SIMAO, EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
Advogados do(a) APELANTE: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899-A, RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322
APELADO: BANDES BANCO DE DESENV DO ES SA, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogados do(a) APELADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A, RICARDO COELHO VELLO - ES994

VOTO

Das preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas em contrarrazões

A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, fundamentada na suposta ausência de impugnação específica aos pontos da sentença, não encontra respaldo. Conforme verificado, os apelantes apresentaram de forma clara e objetiva os motivos pelos quais discorda da sentença, impugnando diretamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem. A apelação, portanto, cumpre os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, apresentando as razões do pedido de reforma.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Quanto à alegada inovação recursal, entendo que assiste razão, em parte, ao apelado. A pretensão de reconhecer, em sede recursal, nulidade dos atos processuais com base em
querela nullitatis
“incidental” configura inovação recursal, evidenciado pelo próprio histórico processual. Explico.

Quando foi proferida a
segunda sentença
, desfavorável à parte contrária ao apelante, esta interpôs apelação, que foi provida para anular o julgado. Na sequência, foi prolatada a
terceira sentença
, contrária aos interesses do ora apelante. Somente a partir de então, em grau recursal, passou a sustentar a nulidade não apenas da terceira, mas também da segunda sentença, visando preservar a
primeira sentença
, esta sim favorável a si. A conduta revela tentativa de infirmar atos processuais apenas quando lhe são desfavoráveis, o que reforça o caráter inovador e a preclusão consumativa da matéria.

Assim, não conheço do recurso neste ponto específico, por inovação recursal.

É como voto.

Mérito

Os apelantes, em síntese, sustentam a nulidade da Resolução “O” nº 1.094/2003 por violação ao devido processo legal; o direito à conversão das debêntures; a ilicitude da inscrição no CADIN e consequente dano moral.

Em que pese as alegações recursais, a sentença examinou detidamente o histórico do projeto, com as sucessivas deliberações dos GERES, e aplicou a Súmula 665 do STJ para balizar o controle jurisdicional aos aspectos de regularidade do procedimento e legalidade do ato, afastando incursão no mérito administrativo.

Por oportuno, cito a cronologia das resoluções e exigências administrativas, reconstruídas pela magistrada sentenciante, para verificar a legalidade do ato administrativo objeto do pedido de anulação:

Resolução “O” n. 733/1994 (04/02/1994):
autorizou a implantação da empresa, posteriormente cancelada por mudança no controle acionário, ausência de documentos e alteração da localização do projeto.

Resolução “O” n. 804/1995 (26/03/1996):
aprovou o projeto atualizado, com carência de 18 meses. A contratação ocorreu em agosto de 1996, projetando o fim da carência para abril de 1998.

Resolução “O” n. 896/1998 (30/09/1998):
primeira prorrogação da carência, até junho de 1999, exigindo relatórios trimestrais e final até 30/06/1999, o que não foi cumprido.

Resolução “O” n. 960/1999 (13/12/1999):
nova prorrogação, para junho de 2000, condicionada à apresentação do Relatório de Conclusão até julho do mesmo ano.

Resolução “O” n. 966/2000 (21/01/2000):
aprovou recursos adicionais, com carência de 5 meses, mas não contratados, sendo cancelados em 2002.

Resolução “O” n. 984/2000 (28/07/2000):
terceira prorrogação, até julho de 2001, com determinação de entrega do Relatório de Conclusão até outubro de 2001.

Resolução “O” n. 1.022/2001 (25/05/2001):
após auditoria da Secretaria Federal de Controle, determinou ao BANDES adoção de medidas administrativas e judiciais sobre o projeto FRINORSA.

A Resolução “O” n. 804/1995 autorizou a subscrição de debêntures conversíveis e não conversíveis, no montante de R$ 2.643.820,00, com liberação vinculada a cronograma e condições específicas. O art. 6º condicionava o aporte ao cumprimento rigoroso das normas do GERES, à comprovação de recursos próprios, à comunicação prévia de alterações societárias ou estruturais e ao atendimento das exigências técnicas do BANDES.

Com base nas auditorias, a Resolução “O” n. 1.022/2001 registrou que a empresa estava inadimplente desde janeiro de 2000 e que havia indícios de irregularidade na aprovação de novos recursos, em afronta às normas do FUNRES e a determinações do TCU. A paralisação das obras em agosto de 2000 reforçou esse quadro.

Na sequência, instaurou-se processo administrativo com a constituição de comissão de inquérito. Foram realizadas inspeções técnicas, levantamentos de engenharia, reuniões e notificações, assegurando à empresa e acionistas a oportunidade de defesa. Constatou-se que a obra, embora parcialmente executada e em bom estado de conservação, permanecia inacabada e paralisada. Houve tentativas da empresa em apresentar justificativas e prorrogar prazos, mas os documentos não foram aceitos por inconsistências formais e pela intempestividade das manifestações.

O Relatório Final do Inquérito, em março de 2003, concluiu pela inexistência de justificativa plausível para a paralisação e o descumprimento do cronograma, entendendo inviável qualquer novo aporte.

Em outubro de 2003, após recurso administrativo da FRINORSA e análise da assessoria jurídica do BANDES, o GERES editou a
Resolução “O” n. 1.094/2003
, que cancelou a participação do FUNRES no projeto, fundamentando-se:

(i) na paralisação das obras sem comunicação prévia;

(ii) no descumprimento do cronograma aprovado;

(iii) nos indícios de desvio de recursos apontados pela Controladoria-Geral da União; e

(iv) na intempestividade das propostas da empresa.

Essa decisão foi tomada em conformidade com a Lei nº 8.167/1991, que prevê como hipóteses de cancelamento a suspensão das obras sem autorização e o descumprimento de cronogramas por ausência de aporte dos empreendedores.

Dessa forma, o ato administrativo ora questionado apresenta regularidade formal e material: foi praticado por órgão competente, revestido da forma legal, devidamente motivado, com finalidade pública e objeto específico.

O pedido de conversão das debêntures foi devidamente afastado pela sentença. Isso porque ele dependia, de forma direta, do reconhecimento da nulidade do ato administrativo. Como não foi constatada tal nulidade, não há base jurídica para obrigar a realização da conversão societária fora das regras previstas pelo próprio programa e pelos contratos firmados.

Assim, mantida a higidez do ato administrativo e ausente demonstração de vício procedimental, a inscrição no CADIN não se mostra ilícita. A alegação de falta de prévia intimação pessoal dos acionistas, por si só, não desconstitui a conclusão de legalidade formal firmada na origem, sobretudo à luz da Súmula 665 do STJ e do amplo conjunto probatório. Por consequência, não há se falar em reparação por dano moral.

Por todo o exposto, conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.